Tribunal: TCU
Processo: 025.672/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas adotadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para cumprir as disposições do Acórdão 12443/2016-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos interessados acima elencados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, inciso II, e 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em: 9.1. reiterar as determinações contidas no Acórdão 12443/2016-TCU-Segunda Câmara à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o alerta sobre a possibilidade de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal (art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992), para que a entidade: 9.1.1. cesse, imediatamente, os pagamentos decorrentes da parcela de 3,17% nos proventos de Alcione Maria da Silva e Aloísio Moreira dos Santos, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente (subitem 9.3.1); 9.1.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento daquele acórdão (subitem 9.3.3); 9.1.3. emita novos atos em favor dos interessados, com supressão das irregularidades verificadas inicialmente, e os submeta ao TCU para nova apreciação, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação (subitem 9.3.4). 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.2.1. caso se confirme, nos processos sob a minha relatoria, que a UFRJ descumpriu determinações deste Tribunal que objetivaram a exclusão de parcelas referentes a planos econômicos e a emissão de novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades, promova, em processo de monitoramento apartado, a audiência dos responsáveis; 9.2.2. se for o caso, consolide, no referido processo de monitoramento, a análise posterior à apresentação de eventuais respostas a audiências já feitas em outros autos ou ao decurso de prazo sem manifestação dos responsáveis - este último ocorrido nos presentes autos -, incluindo a avaliação sobre a necessidade de adotar outras providências, com o objetivo de garantir o integral atendimento das determinações deste Tribunal. 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.